Tribunal: STF
Processo: RE 1415556
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. TEMPO DE SERVIÇO CONTADO EM DOBRO PARA APOSENTADORIA E ABONO DE PERMANÊNCIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LICENÇA-PRÊMIO CONTADA EM DOBRO PARA FINS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. SALDO DE LICENÇA-PRÊMIO A SER CONVERTIDO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. 



    - Inviável, sob pena de locupletamento indevido, que servidores utilizem período de licença-prêmio de forma duplicada. Ou seja, não lhes é dado empregar referido lapso para cômputo de tempo de serviço para fins de aposentadoria/abono de permanência e, ao mesmo tempo, também busquem o seu pagamento em espécie, no curso do presente feito. 



    - Desnecessária a averbação em dobro de todo o tempo relativo à licença-prêmio, não é razoável exigir que servidores arquem com o prejuízo decorrente do não aproveitamento de um período que, no plano jurídico, nada contribuiu para a concessão de seu benefício de aposentadoria/abono de permanência. 



    - Em se tratando de embargos à execução, a base de cálculo para fixação de honorários é o correspondente a diferença entre o valor pretendido na execução e o reconhecido como correto nos embargos, os quais devem ser suportados pela parte que sucumbiu em maior parte. 



    - Hipótese em que, considerando-se a sucumbência recíproca, o embargante deve arcar com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor embargado que prossegue na execução, ao passo que o embargado deve suportar verba honorária de 10% sobre o montante excluído da execução pelos embargos” (fl. 13, e-doc. 181). 



    Os dois embargos declaratórios opostos foram acolhidos apenas para fins de prequestionamento (e-docs. 204 e 230).



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República, ao argumento de que, “apesar de terem sido opostos embargos de declaração pelos Recorrentes, a matéria objeto do presente recurso não foi plenamente debatida no v. acórdão recorrido. Isso porque o Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região não supriu a omissão e obscuridade apontadas pelo Recorrente” (fl. 7, e-doc. 246).



    Sustentam que “o direito ao abono de permanência tem um fato gerador, isto é, a opção pela permanência na atividade do servidor que implementou os requisitos para a aposentação em qualquer das hipóteses previstas constitucionalmente. Tal opção, aliás, pode ser requerida mesmo depois de o servidor ter satisfeita as exigências para a aposentadoria, inclusive com efeitos retroativos à data do implemento dos requisitos. Assim, pouco importa se o direito à aposentadoria teve origem ou foi antecipado com a contagem em dobro da licença-prêmio não gozada, o que importa é que o servidor tendo preenchido os requisitos para a jubilação, optou por permanecer em atividade” (fl. 16, e-doc. 246). 



    Defendem “o direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio que não foram gozadas nem utilizadas em dobro para efeito de aposentadoria, inclusive para os servidores substituídos que em um primeiro momento utilizaram suas licenças para a percepção do abono de permanência” (fl. 19, e-doc. 246).



    Afirmam que, “na essência, a licença-prêmio não se harmoniza com o abono de permanência, por serem institutos jurídicos distintos e, portanto, inconfundíveis. Isto é, ou o servidor que poderia estar aposentado segue laborando, fazendo jus ao incentivo do abono de permanência, ou se aposenta. De outra forma, ou o servidor que está na ativa goza a licença-prêmio que adquiriu, ou, se aposentado e não a usufruiu, tem direito à indenização respectiva” (fl. 21, e-doc. 246).



    Pedem “seja conhecido e provido o presente recurso especial, nos termos do art. 102, III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, para que seja declarada a nulidade do v. acórdão recorrido, tendo em vista a ofensa aos artigos 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição da República. Subsidiariamente, requer-se a parcial reforma do v. acórdão recorrido, a fim de que seja resguardado o direito da servidora substituída pelo Sindicato Recorrente (LUIZA FERREIRA DA SILVA) à conversão em pecúnia das licenças-prêmios não gozadas ou não utilizadas em dobro para efeito de aposentadoria, eis que o abono de permanência, a exemplo da aposentadoria, é reversível e que não restou demonstrado nos autos comprovação dos pedidos administrativos dos servidores para utilização da licença-prêmio para fins de abono, além do fato de não ser cabível compensar um benefício de 100% (licença-prêmio) com um de 11% (abono de permanência)” (fl. 26, e-doc. 246).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste aos recorrentes. 



    4. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão dos recorrentes, os acórdãos recorridos apresentaram suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    5. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia, nos seguintes termos:



    “A questão cinge-se, basicamente, a possibilidade de converter em pecúnia o período de licença-prêmio adquirido pelo servidor. O magistrado singular, ao sentenciar o feito, assim se pronunciou: (...). No caso em exame, compulsando os autos, observo que foi concedido ao servidor NEILOR TOME CALIARI o benefício de aposentadoria voluntária, com a utilização de apenas noventa dias dos nove meses de licença-prêmio adquiridos pelo servidor (Evento 1- OUT5, Evento 13-OUT4 e Evento 24-INF5). Portanto, considerando que a averbação de todo o período de licença-prêmio para fins de aposentação revelou-se desnecessária, é devida a desaverbação do período excedente e sua conversão em pecúnia. Quanto à servidora OLIMPIA DE SOUZA LIMA, foi concedido o benefício de aposentadoria por idade, mediante a transformação de 90 dias dos quatro períodos de três meses de lincença-prêmio obtidos pela servidora (Evento1- OUT4, Evento 13-OUT5 e Evento 24-INF3), revelando-se, igualmente desnecessária a utilização de todos os períodos de licenças-prêmio para a aposentação, sendo devida a desaverbação do período excedente com sua conversão em pecúnia. Com efeito, tenho que inexiste qualquer impedimento legal ao pedido dos exequentes, considerando ser desnecessária a averbação em dobro de todo o tempo relativo à licença-prêmio, de maneira que não é razoável exigir que a parte autora arque com o prejuízo decorrente do não aproveitamento de um período que, no plano jurídico, nada contribuiu para a concessão de seu benefício de aposentadoria. (...) Dessa forma, procede o pedido de NEILOR TOME CALIARI e de OLIMPIA DE SOUZA LIMA de desaverbação do tempo de serviço excedente correspondente à licença-prêmio, possibilitando a sua conversão em pecúnia. Por fim, quanto à servidora LUIZA FERREIRA DA SILVA, foi concedido abono de permanência com a utilização de todos os períodos de licença-prêmio (seis meses) adquiridos pela servidora contados em dobro (Evento 1- OUT8, Evento 13-PROC3 e Evento24-INF8), não havendo saldo de licença-prêmio a ser convertido em pecúnia, improcedendo o recurso no tópico. Portanto, tenho que a sentença merece parcial reforma, pois não se pode admitir, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, que servidores tenham averbadas licenças-prêmio para fins de aposentação desnecessariamente” (fls. 4-11, e-doc. 181).



    Rever o decidido pelo Tribunal de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame do conjunto fático-probatório do processo, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. TEMPO DE SERVIÇO COMPUTADO EM DOBRO PARA FINS DE APOSENTADORIA E ABONO DE PERMANÊNCIA. PRETENSÃO DE DESAVERBAÇÃO PARA FINS DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão embargada incidiu em erro material ao assentar a intempestividade do agravo em recurso extraordinário. Agravo tempestivo. 2. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 3. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 4. Embargos de declaração providos para assentar a tempestividade do agravo em recurso extraordinário. 5. DESPROVEJO o recurso. Afastadas as multas e sucumbências recursais fixadas anteriormente pela Corte. 6. Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por centro) em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.286.619-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.3.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.6.2019. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DO PERÍODO PARA ANTECIPAÇÃO DO RECEBIMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF, impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Conforme art. 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE n. 1.104.751-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.10.2019).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DA LEI FRENTE AO CASO CONCRETO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. LICENÇA PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. EXAME DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 4. O Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou a legislação ordinária pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração ao art. 97 da CF ou à Súmula Vinculante 10. 5. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida’ (Súmula 636/STF). 6. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF ( Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário ). 7. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado na causa, já considerada, nesse montante global, a elevação efetuada na decisão anterior (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE n. 1.056.796-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.6.2018).



    Nesse sentido também as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.406.087, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 18.10.2022 e ARE n. 1.395.183, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 1º.9.2022.



    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora